Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-28.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-28.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DURAES ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO UNILATERAL DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO SUBJETIVO AO RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONCEDER A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito do MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO, denegou a segurança pleiteada, que visava restabelecer a gratificação acadêmica de “1003 - MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001”, no percentual de 20%, suprimida unilateralmente pela Administração Pública.

2. A Apelante é servidora pública concursada do Município de Gentio do Ouro, ocupante do cargo de professora, e teve o pagamento da gratificação suspenso em 30/05/2022, resultando em decréscimo em seus vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão restringe-se à análise da legalidade (ou não) da supressão da gratificação percebida pela Apelante sem a instauração de processo administrativo prévio e à verificação da observância dos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Administração Pública possui o poder de autotutela para anular atos ilegais (Súmula nº 473 do STF).

5. Contudo, a anulação de ato administrativo que afeta interesses individuais, como a supressão de uma gratificação, exige a instauração de processo administrativo prévio, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

6. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a anulação de atos administrativos que já produziram efeitos concretos deve ser precedida de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

7. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XV, prevê a irredutibilidade salarial do servidor público, impedindo a diminuição do valor nominal dos estipêndios.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, assentou que a expressão "piso" na Lei Federal nº 11.738/2008 (piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público) deve ser interpretada como "vencimento básico inicial", não englobando outras vantagens pecuniárias.

9. A supressão da gratificação da remuneração da Apelante, sem prévio processo administrativo, é ilegal, violando os princípios constitucionais da irredutibilidade salarial, do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

10. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

11. Sobre os valores devidos, incidirá juros de mora no percentual da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até 09/12/2021, e, após esta data, a atualização monetária e os juros legais seguirão a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (SELIC).

12. Os juros moratórios são devidos a partir da notificação da autoridade coatora, e a correção monetária, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança pleiteada.

Tese de julgamento:
"A supressão unilateral de gratificação de servidor público, sem a instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, e que resulte em decréscimo remuneratório, viola os princípios constitucionais do devido processo legal administrativo, do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade salarial."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, inciso XV; Lei Federal nº 11.738/2008. Lei nº 12.016/09, art. 25. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI 4167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, DJe 24-08-2011. STF - RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009. STF - RE 298.694, rel. min. Sepúlveda Pertence, P, j. 6-8-2003, DJ de 23-4-2004. STF - ADI 2.075 MC, rel. min. Celso de Mello, P, j. 7-2-2001, DJ de 27-6-2003. STJ - AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018. STJ - EDcl no RMS: 53884 GO 2017/0087975-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017. Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 269 e 271 do STF. Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível em Mandado de Segurança
nº 8000174-28.2022.8.05.0084
, em que figuram como Apelante
MARIANA DURAES ROCHA SILVA
e como Apelada
MUNIC
Í
PIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04